Tribunal: TJDFT
Processo: 0728316-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) 0728316-15.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DESPACHO O Ministério Público propõe reclamação no processo penal contra decisão do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia que negou a certificação nos autos da ação penal dos dados de publicação do edital de citação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) ou a juntada de cópia da edição do DJe onde o edital foi publicado. Esta reclamação foi proposta nos autos da Ação Penal 0720371-02.2019.8.07.0003, em que WGNV foi denunciado por infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar. O Reclamante afirma que a denúncia foi oferecida em 30/10/2019, recebida em 07/11/2019 e que se tentou debalde citar o réu pessoalmente. Sobreveio a citação editalícia, mas o edital, expedido pela Secretaria do Juízo, está referido nos autos da ação penal, mas sem certificação nos autos da data e da página da publicação no DJe; nem tampouco há juntada de cópia do DJe em que o foi publicado. Alega-se que a reclamação no processo penal é cabível, diante do erro de procedimento insuscetível de recurso capaz de causar dano irreparável. A a citação por edital pode ser anulada, porque não obedeceu às formalidades do artigo 365, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que determina que a publicação do edital de citação deve ser provada mediante juntada de cópia da edição do Diário da Justiça onde foi publicado, ou mediante certidão lavrada pela Secretaria do Juízo, constando a página e data de publicação. Aduz que essas formalidades sempre foram cumpridas quando nos processos físicos, garantindo a publicidade processual; se desobedecidas nos processos eletrônicos, pode haver a nulidade da citação por afronta à ampla defesa e ao contraditório. Assevera que informações presentes em barra lateral do PJe não estão disponíveis para todos os que acessam os processos judiciais. Requer anulação da citação por edital já realizada, bem como da decisão reclamada. Caso esses atos sejam mantidos, pede que se mande certificar nos autos da ação penal a data e a página de publicação do edital. WGNV conta trinta e quatro anos de idade e foi denunciado em 30/10/2019 por infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, porque no dia 14/04/2019, por volta de 07h30min, em residência de Ceilândia, agrediu a companheira com pontapés e murros por todo o corpo, inclusive no rosto, além de puxões violentos pelos cabelos. A denúncia foi recebida em 07/11/2019, sendo determinada a citação pessoal do réu, que resultou infrutífera porque não ter sido localizado nos vários endereços referidos nos autos. Por isso, em 01/04/2020, expediu-se edital de citação com prazo de quinze dias. Em 24/06/2020 a Promotoria de Justiça requereu a certificação nos autos da data e página de publicação do edital ou a juntada de cópia da edição do DJe onde foi publicado. Todavia, em 31/07/2020 o Juízo negou os pedidos, afirmando: (1) que o edital expedido no PJe tem conteúdo idêntico ao publicado no DJe, com diferença apenas no formato de apresentação; (2) a juntada no PJe de cópia do edital publicado no DJe é dispendiosa e desnecessária; (3) a data de publicação do edital pode ser pesquisada na consulta processual pública do PJe; (4) apesar de a consulta pública não informar a numeração da página onde o edital foi publicado, não houve prejuízo às partes, pois não impossibilita a localização do edital; (5) a informação da página era relevante quando o Código de Processo Penal foi editado, em 1941, sendo, atualmente desnecessária, haja vista o meio digital tecnológico em que os processos eletrônicos passaram a tramitar, devendo o artigo 365 do Código de Processo Penal ser interpretado teleologicamente. Na mesma ocasião, afirmando que o réu não compareceu nem constituiu advogado, determinou a suspensão do processo e do curso da prescrição, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, expedindo-se mandado de localização do réu. Não havendo pedido liminar, oficie-se ao Juízo reclamado, requisitando-se informações, consoante artigo 236 do Regimento Interno desta Corte. Intime-se a Defensoria Pública para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, conforme parágrafo único do mesmo dispositivo legal. Em seguida, à Procuradoria de Justiça – artigo 237 do RITJDFT. Brasília, 14 de agosto de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator